Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PECÚLIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. AJUSTE FIRMADO HÁ LONGOS ANOS. INCIDÊNCIA DE VÁRIOS REAJUSTES MONETÁRIOS E ATUARIAIS. COMPLEXIDADE DE CÁLCULOS. PERÍCIA REALIZADA. REGULARIDADE DOS VALORES DO PRÊMIO E DO BENEFÍCIO. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO AO LONGO DO TEMPO. REVISÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O requerimento de que seja reaberta a fase instrutória para que se realize prova pericial atuarial expõe-se desconexo com os fatos processuais, na medida em que tal prova já se encontra encartada aos autos e o laudo produzido nem mesmo foi questionado no recurso pela parte. Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas rejeitada.

2 - O expert detalhou que a indenização securitária é corrigida unicamente pela variação da correção monetária (IGPM), enquanto o prêmio varia de acordo com a correção monetária e o índice técnico atuarial e financeiro aprovado pela SUSEP. Por conseguinte, a argumentação fulcral da Apelante cai por terra, pois não se pode assegurar que a proporção de valores inicialmente patenteada entre prêmio e indenização seja mantida ao longo de toda a duração do contrato, seja porque essa garantia não consta de cláusula contratual ou mesmo porquanto tais valores modificam-se a partir de condicionantes distintas, que não se submetem à garantia de evolução proporcional.

3 - Embora o contrato de pecúlio primevo tenha sido firmado pela parte há longa data, diante da impossibilidade de renovação de ajustes do gênero por mais de uma vez, conforme previsto no art. 774 do Código civil, tem-se que a relação jurídica mantida entre as partes foi várias vezes repactuada no período, possibilitando que tomasse novas feições ao longo do tempo, sem que isso represente ilegalidade.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.